Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600160-51.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
16/10/2024
Número: 0600160-51.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600160-
51.2024.6.16.0043 (DRAP- 0600143-12.2024.6.16.0044) que julgou improcedente a presente
impugnação e, via de consequência, indeferiu a candidatura do impugnado Vanderlei Pires, ao
cargo de vereador nas Eleições 2024, pelo PSB. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao
registro de candidatura de Vanderlei Pires para concorrer ao cargo de vereador, sob o número
40756, Partido Socialista Brasileiro, no Município de Guarapuava/PR alegando que o impugnado
após a convenção partidária requereu o registro de sua candidatura à Justiça Eleitoral, em que
pese tenha impedimento normativo que inviabilize o acolhimento do pedido. Narra que conforme
os documentos anexos, especialmente, a certidão de antecedentes criminais da Justiça de 2º Grau
e o relatório de conhecimento n°012221/2024, o impugnado foi condenado em decisão proferida
pela Vara Criminal de Laranjeiras do Sul - Paraná, pela prática do crime de latrocínio tendo-lhe sido
aplicada pena de 23 anos de reclusão, em regime fechado, mais sanção pecuniária de 80 (oitenta)
dias-multa, fixados no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.
De igual forma, esclarece que tal situação caracteriza a causa de inelegibilidade prevista no artigo
1°, inciso I, alínea "e", itens "2" e "9" da Lei Complementar n°64/1990, isto porque não transcorreu
o prazo de 08 (oito) anos subsequentes após o cumprimento ou extinção da pena. Sustentou que
embora o delito em questão tenha sido praticado pelo impugnado em data anterior ao início da
vigência da LC nº 135/2010, é certo que as causas de inelegibilidade definidas ou alteradas nessa
norma devem ser aplicadas, pelo que se acha inelegível o Impugnado, por força do art. 1º, I, "e" da
Lei Complementar nº 64/90, isto porque conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal as
causas de inelegibilidade não constituem pena, logo, possível a aplicação retroativa da Lei nº
135/2010). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VANDERLEI PIRES (RECORRENTE)
JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44085592
29/09/2024
18:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.600

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600160-51.2024.6.16.0043 –
Guarapuava – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: VANDERLEI PIRES
ADVOGADO: JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA - OAB/PR45350
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

D I R E I T O E L E I T O R A L . R E G I S T R O D E
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ELEIÇÃO
2024. CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO PRIVADO. REVISÃO CRIMINAL.
LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA
INELEGIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença
que indeferiu pedido de registro de candidatura
a o c a r g o d e v e r e a d o r , e m r a z ã o d e
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea
'e', item 2 da Lei Complementar nº 64/90. O
recorrente foi condenado em ação penal pelo
crime de latrocínio e a pena foi extinta em 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
determinar se a pendência de Revisão Criminal é
suficiente para afastar a inelegibilidade do
candidato prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’,
da Lei Complementar nº 64/90, considerando que
não houve concessão de liminar com efeito
suspensivo na ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44085592 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918473153500000043037398
Número do documento: 24092918473153500000043037398
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:06:17

3. A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea ‘e’, da LC nº 64/90, impede a candidatura
daqueles que foram condenados por crimes
contra o patrimônio privado, por oito anos após
o cumprimento da pena.

4. A condenação criminal do recorrente pelo
crime de latrocínio, transitada em julgado, com
extinção da pena em 18 de janeiro de 2021,
acarreta a inelegibilidade até 2029, estando
configurada a hipótese legal.

5. A mera pendência de Revisão Criminal não
afasta automaticamente a inelegibilidade,
especialmente quando não há decisão liminar
suspendendo os efeitos da condenação.

6. Nos termos do art. 11, §10, da Lei nº 9.504/97,
f a t o s s u p e r v e n i e n t e s q u e a f a s t e m a
inelegibilidade devem ser reconhecidos, porém,
na ausência de decisão judicial favorável no
curso da revisão criminal, a causa de
inelegibilidade subsiste.

7. O candidato tem o ônus de providenciar em
tempo hábil as medidas necessárias para afastar
a inelegibilidade, sob pena de indeferimento do
registro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A mera pendência de Revisão Criminal, sem
decisão liminar suspendendo os efeitos da
condenação, não afasta a inelegibilidade prevista
no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, da Lei
Complementar nº 64/90.

2. A inelegibilidade decorrente de condenação
criminal por crime contra o patrimônio privado
subsiste por oito anos após o cumprimento da
pena, conforme disposto na Lei Complementar
nº 64/90, art. 1º, inciso I, alínea ‘e’.

Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/90, art.
1º, I, ‘e’; Lei nº 9.504/97, art. 11, §10.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44085592 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918473153500000043037398
Número do documento: 24092918473153500000043037398
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:06:17

termos do voto da Relatora.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Vanderlei Pires contra sentença
proferida pelo Juízo da 43ª Zona Eleitoral - Guarapuava, por meio da qual o seu
requerimento de registro de candidatura para concorrer, ao cargo de vereador, foi
indeferido, pois reconhecida causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e',
da Lei Complementar - LC nº 64/90 (id. 44057209).

Em suas razões (id. 44057216), o recorrente afirma que foi condenado
criminalmente por sentença proferida em 1996, há quase 30 anos, e cumpriu integralmente
a pena no ano de 2021.

Aduz que ajuizou Revisão Criminal e que, ainda que a liminar tenha sido
indeferida, a decisão poderá ser revista, pois não foi esgotado prazo de recurso.

Sustenta que eventual alteração na sua situação jurídica poderá afastar a
incidência da inelegibilidade e deverá ser reconhecida, nos termos do art. 11, §10, da Lei nº
9.504/97, requer que o recurso seja recebido e provido para o fim de reformar a sentença e
deferir seu registro de candidatura.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (id. 44057222)
defendendo a manutenção da sentença e pontuando que o recorrente foi condenado a
pena de 23 (vinte e três) anos pelo crime de latrocínio e que após o cumprimento da pena -
e o levantamento da suspensão dos direitos políticos - passou a incidir a inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/90.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer,
opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ressaltando
que "o simples ajuizamento da Revisão Criminal nº 0089410-14.2024.8.16.0000 não afasta a
incidência da inelegibilidade in casu, especialmente tendo em vista que, conforme
informação de id. 44057208, não houve concessão de liminar de atribuição de efeito
suspensivo" (id. 44078085).

É o relatório.

Num. 44085592 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918473153500000043037398
Número do documento: 24092918473153500000043037398
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:06:17

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 08/09/2024 (id. 44057213) e o recurso
foi protocolado em 11/09/2024 (id. 44057216), sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a sentença recorrida indeferiu o pedido de registro de
candidatura do recorrente ante o reconhecimento da causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90, que dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais
e os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)
3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (
Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda
do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010) (grifou-se)

No presente caso, o recorrente foi condenado a pena de 23 (vinte e três)
anos de detenção na ação penal nº 113/95, que tramitou perante a Vara Criminal de
Laranjeiras do Sul/PR, pelo cometimento do crime de latrocínio, tipificado no art. 157, §3º,
do Código Penal.

A condenação transitou em julgado e a pena foi extinta em 18 de janeiro de
Num. 44085592 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918473153500000043037398
Número do documento: 24092918473153500000043037398
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:06:17

2021, consoante se infere do relatório acostado no id. 44057183.

Assim, não restam dúvidas de que o recorrente incide na causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', item 2, da Lei Complementar nº 64/90,
ante a condenação por crime contra o patrimônio privado.

O recorrente alega que ajuizou Revisão Criminal, o que pode alterar sua
situação jurídica e afastar a incidência da causa de inelegibilidade.

A despeito do ajuizamento da Revisão Criminal, o Ministério Público
Eleitoral juntou aos autos cópia da decisão proferida pela Desa. Cristiane Tereza Willy
Ferrari, indeferindo a liminar que visava a suspender os efeitos da sentença condenatória,
apontando, ainda, que "eventuais prejuízos eleitorais (suposta dificuldade de homologação
de candidatura) devem ser ponderados na justiça competente" (id. 44057208).

Nesse contexto, tem que, tal como apontado no parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, "o simples ajuizamento da Revisão Criminal nº 0089410-
14.2024.8.16.0000 não afasta a incidência da inelegibilidade" (id. 44078085).

Ainda que a lei preveja a possibilidade de que fatos supervenientes ao
pedido de registro sejam considerados quando puderem restabelecer condições de
elegibilidade ou afastar a incidência de causas de inelegibilidade, não há qualquer
fundamento jurídico que permita, na pendência de medida judicial, a suspensão do
processo de registro de candidatura.

Com efeito, o pretenso candidato tem o ônus de zelar por sua situação
jurídica e de manejar os recursos e instrumentos jurídicos capazes de permitir o
deferimento de seu registro de candidatura em tempo hábil, o que não ocorreu no caso em
apreço.

Deste modo, resta evidente que o recorrente incide causa de inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea 'e', item 2 da Lei Complementar nº 64/1990, uma vez
que foi condenado pela prática de crime contra o patrimônio privado, devendo ser mantida
a sentença que indeferiu o registro de candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que indeferiu o
requerimento de registro de candidatura de Vanderlei Pires, ao cargo de vereador, nos
Num. 44085592 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918473153500000043037398
Número do documento: 24092918473153500000043037398
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:06:17

termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600160-
51.2024.6.16.0043 - Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: VANDERLEI PIRES - Advogado do(a)
RECORRENTE: JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA - PR45350 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44085592 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918473153500000043037398
Número do documento: 24092918473153500000043037398
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:06:17